Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou a ré como incursa no artigo 331 do Código Penal (desacato), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II - Questão em análise:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prova suficiente para manter a condenação da apelante.
III – Razões de decidir:
3. Apesar de o Estado ser o sujeito passivo primário do delito de desacato, o funcionário público também figura como sujeito passivo secundário, de forma que a ofensa proferida em face dos policiais militares, ocorrida no exercício de suas funções, ou em razão dela, igualmente caracteriza o crime, pois demonstrou a intenção da apelante em desprestigiar a função pública por eles exercida.
4. O conjunto probatório coligado aos autos evidencia que a acusada proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, assim, ser mantida a sentença que a condenou como incurso no artigo 331 do Código Penal.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.